Tribunal: TJBA
Processo: 8106730-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106730-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BOMFIM MARTINS

Advogado(s)
:
SIMONE MURTA MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA.
ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE.
PRELIMINAR REJEITADA.

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Caberia ao impugnante provar que o apelante reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o que não aconteceu no caso em espeque, não merecendo ser acolhida a preliminar de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

2. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355 do CPC, não restando configurado o cerceamento de defesa pela não ouvida de testemunhas, como requerido pelo apelante, tendo em vista que cabe ao Juiz, como destinatário final da prova dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento.

3. É sabido que o sistema ordinário de distribuição do ônus da prova, previsto no art. 373, do Código de Processo Civil brasileiro, estabeleceu a regra geral de que quem alega deve provar, estabelecendo ao autor o ônus de provar fatos constitutivos do seu direito.

4. Mesmo havendo requerimento na peça inaugural para a inversão do ônus da prova, caberia à autora/apelante provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que a aplicação de tal inversão seria submetida à análise do Magistrado, que pode, ao apreciar a existência dos requisitos mencionados no art. 6º, VIII, do CDC, deferir, ou não, a inversão de acordo com o seu convencimento.

5. Meras alegações sem nenhum suporte probatório, direto ou indireto, não possuem o condão de consagrar direitos pleiteados, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela ré/ apelada capaz de lhe imputar condenação por danos materiais e morais.
PRELIMINAR REJEITADA.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8106730-41.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

ANTÔNIO BOMFIM MARTINS
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)